Tribunal: TCU
Processo: 041.168/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1215/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.168/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Maeda (CPF XXX.634.161-XX); Hertz Araújo Franca (CPF XXX.305.506-XX); Hildo Rocha Nunes Júnior (CPF XXX.717.076-XX); Humberto de Azevedo Behs (CPF XXX.046.170-XX); Iara Virgínia Santos (CPF XXX.990.516-XX); Ieda Maria Toniello (CPF XXX.011.368-XX); Inácio dos Santos Macedo (CPF XXX.067.945-XX); Ingrid Porto Gurgel Uchoa (CPF XXX.393.614-XX); Isabella de Sousa Pimenta (CPF XXX.033.931-XX) e Izabella Pereira Freire Silva (CPF XXX.830.816-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.